Tribunal: TJES
Processo: 0000311-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREZA FERREIRA TOVAR

APELADO: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
ANDREZA FERREIRA TOVAR
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora. Na oportunidade, condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (págs. 197/207, arquivo digital de ID 5627672), a apelante aduz, reforçando os mesmos fundamentos apresentados na peça contestatória, que desde o ano de 2010, passou a atuar como coordenadora da biblioteca do Instituto apelado, porém nunca recebeu gratificação pelo exercício da função. Assim, pleiteia a condenação do apelado no pagamento dos valores inerentes à função gratificada que entende ter exercido, de forma retroativa desde janeiro de 2010.

Contrarrazões às (págs. 214/218, arquivo digital de ID 5627672).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
ANDREZA FERREIRA TOVAR
em face da r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora. Na oportunidade, condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (págs. 197/207, arquivo digital de ID 5627672), a apelante aduz, reforçando os mesmos fundamentos apresentados na peça contestatória, que desde o ano de 2010, passou a atuar como coordenadora da biblioteca do Instituto apelado, porém nunca recebeu gratificação pelo exercício da função. Assim, pleiteia a condenação do apelado no pagamento dos valores inerentes à função gratificada que entende ter exercido, de forma retroativa desde janeiro de 2010.

Contrarrazões às (págs. 214/218, arquivo digital de ID 5627672).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Extrai-se da exordial que a requerente é servidora pública vinculada ao Instituto Réu, ocupante do cargo de Técnico em Planejamento, e alega que desde 2010 passou a atuar como coordenadora da biblioteca do referido Instituto, porém jamais recebeu a gratificação devida pelo exercício da função gratificada, nem mesmo após ter sido designada para a função de Assessoria de Relacionamento Institucional/Biblioteca - ARIN/Biblioteca.

Em razão disso, requer a condenação do Instituto Jones dos Santos Neves no pagamento dos valores inerentes à função gratificada de Assessoria de Relacionamento Institucional/Biblioteca - ARIN/Biblioteca ou outra gratificação correspondente à função gratificada exercida.

O Magistrado sentenciante rejeitou os pedidos porquanto entendeu que “
no que tange às funções exercidas pela Autora, supostamente relacionadas à coordenação, não se pode olvidar que o Anexo III da Lei Complementar n. 449/2009, ao descrever as atribuições do cargo de Técnico em Planejamento, é clarividente ao mencionar o seguinte: "elaborar,
coordenar
, supervisionar, avaliar e executar programas, projetos e subprojetos de estudos e de pesquisa relacionados com a atividade fim do Instituto e outras atividades correlatas".

Logo, concluiu o Magistrado que “
não se pode afirmar que eventuais tarefas desenvolvidas que aludem à coordenação extrapolam aquelas que são inerentes ao cargo efetivo ocupado pela Autora, a qual não foi nomeada para o exercício de cargo em comissão de coordenador”.

Complementa, ainda, aduzindo que “
no que concerne à sua designação operada por meio da Instrução de Serviço nº 029/2011, pela qual a Autora foi designada para responder pela Assessoria de Relacionamento Institucional/Biblioteca - ARIN/Biblioteca, inexistem elementos nos autos que permitem concluir que referida designação configura, por si só, uma função gratificada. Embora a parte autora requeira o recebimento dos valores inerentes a função gratificada de Assessoria de Relacionamento Institucional/Biblioteca - ARIN/Biblioteca, não logrou êxito em comprovar nem mesmo a existência da dita função gratificada
.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 94 da Lei Estadual nº 46/94 é claro ao dispor que aos servidores que exercem função gratificada é devido a respectiva gratificação pecuniária.

A controvérsia da presente demanda cinge-se em apurar a juridicidade do pleito autoral relativo ao recebimento da gratificação correspondente à função gratificada que defende ter exercido desde os idos de janeiro de 2010.

Considerando os fatos narrados e as provas produzidas no processo, concluo, assim como o Magistrado sentenciante, não se tratar a hipótese dos autos de exercício de função gratificada.

Isso porque, diferentemente do que tenta sustentar a apelante, a sua atuação na coordenação da biblioteca do Instituto apelado não configura função gratificada, haja vista que tal função (coordenadoria) está vinculada ao cargo público que a mesma ocupa, qual seja, Técnico de Planejamento.

Conforme se depreende do Anexo I da Lei Complementar nº 763/2014, são atribuições do cargo de Técnico de Planejamento:
"elaborar,
coordenar
, supervisionar, avaliar e executar programas, projetos e subprojetos de estudos e de pesquisa relacionados com a atividade fim do Instituto e outras atividades correlatas.”

Neste sentido, observa-se que a atribuição de coordenação está expressamente indicada na referida Lei Complementar, a qual reorganiza o Plano de Cargos e Carreiras dos
Técnicos de Planejamento
, pertencentes ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN.

Logo, o exercício da função de coordenação da biblioteca do Instituto requerido não extrapola as atribuições originárias da autora, em relação ao cargo que desempenha, o que, por conseguinte, afasta o seu direito de recebimento da respectiva gratificação.

Compulsando as provas produzidas, em especial a testemunhal, e os documentos acostados aos autos, tenho que cabe razão à parte apelada, no sentido de que o conjunto probatório obtido não foi suficiente para comprovar que a função exercida pela autora se afasta das atribuições de seu cargo.

Em relação aos depoimentos testemunhais, os quais informaram que a servidora “Conceição”, sucedida pela autora após a sua aposentadoria, exercia a mesma função de coordenação e, por isso, supostamente recebia gratificação pecuniária, observo que tais afirmações não foram acompanhadas por provas documentais passíveis de comprovar o referido pagamento.

Inclusive, como bem pontuado pelo apelado, considerando que todas as remunerações de servidores públicos do Instituto se encontram discriminadas no Portal da Transparência, facilmente seria possível a apelante comprovar tais alegações, o que não foi feito.

Assim, conforme se depreende do artigo 373, I do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o efetivo exercício de função gratificada, o indeferimento do pedido de condenação do réu da gratificação pecuniária é medida que se impõe. Neste ponto, a autora apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

De mais a mais, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia
”.

Destaco a jurisprudência deste Egrégio Sodalício sobre o tema:

ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEGADA APLICAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL COM ÍNDICES VARIADOS SEGUNDO A CLASSE OU CARGO A QUE PERTENCE O SERVIDOR INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU DA REVISÃO ANUAL AJUSTES SETORIAIS - INCIDÊNCIA AO CASO, ADEMAIS, DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que estabelece o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal que: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 2. O dispositivo constitucional traz dois diferentes institutos, cujas diferenças são sensíveis e importantes. Note-se que a primeira parte do inciso X, do artigo 37 da CF, trata do reajuste remuneratório, o qual tem por escopo a mudança estrutural ou revalorização de carreira específica, mediante fixações de tabelas remuneratórias e, que por essa razão, não são dirigidos a todos os servidores. A última parte do dispositivo legal em comento, por sua vez, trata da revisão geral anual que tem por objetivo atualizar as remunerações dos servidores de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, sendo concedido de maneira indistinta a todos. 3 . No caso em desate, nota-se que não obstante as legislações apontadas pelo apelante, tenha sido nominadas como reajustamento salarial, reposição salarial, revisão geral anual, reajuste , a leitura atenta dos dispositivos das referidas leis permite notar que a Municipalidade promoveu uma verdadeira readequação das remunerações de determinadas classes ou servidores, ou seja, trataram as leis de verdadeiros reajustes remuneratórios e não da propalada revisão geral anual, como quer fazer crer o apelante. 4 . A despeito do recorrente apegar-se apenas a nomenclatura das referidas e confundir a revisão geral anual com o ajuste salarial setorial, a análise de seu conteúdo não deixa dúvidas de que o recorrido promoveu revisões sistemáticas, concedendo ajustes remuneratórios setoriais diferentes à determinadas carreiras específicas ou a determinadas classes como forma de corrigir as distorções salariais existentes. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que não há ilegalidade na concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias e que tal expediente não implica em violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos 6. Por fim,
ainda que o reajuste não tivesse se dado de forma isonômica àqueles que são especificamente iguais perante a lei, a distorção não poderia ser corrigida pelo Poder Judiciário. Isto porque, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal determina que: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006369, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO GERAL ANUAL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIMENTO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA REAJUSTE COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS PARA CARREIRAS DETERMINADAS POSSIBILIDADE AUMENTOS SETORIAIS PRECEDENTES DO STF INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA VINCULANTE 37/STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas ações ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mês a mês, de acordo com a dicção do artigo 3º, do Decreto n. 20.910/32. 2. Deve ser declarada a prescrição dos créditos decorrentes da eventual procedência dos pedidos iniciais em relação às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação. 3. Na situação dos autos, as normas impugnadas pelo apelante, notadamente aquelas que concederam reajustes nos anos de 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014, ao estabelecer a recomposição em índices diversos para determinadas carreiras efetivam a adequação salarial de seus servidores (reajustes setoriais), o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. 4.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula vinculante 37/STF
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060180001814, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a ressalva de que a parte se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO GRATIFICADA NÃO COMPROVADA. GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Extrai-se da exordial que a requerente é servidora pública vinculada ao Instituto Réu, ocupante do cargo de Técnico em Planejamento, e alega que desde 2010 passou a atuar como coordenadora da biblioteca do referido Instituto, porém jamais recebeu a gratificação devida pelo exercício da função gratificada, nem mesmo após ter sido designada para a função de Assessoria de Relacionamento Institucional/Biblioteca - ARIN/Biblioteca.

2. Diferentemente do que tenta sustentar a apelante, a sua atuação na coordenação da biblioteca do Instituto apelado não configura função gratificada, haja vista que tal função (coordenadoria) está vinculada ao cargo público que a mesma ocupa, qual seja, Técnico de Planejamento. Conforme se depreende do Anexo I da Lei Complementar nº 763/2014, são atribuições do cargo de Técnico de Planejamento:
"elaborar,
coordenar
, supervisionar, avaliar e executar programas, projetos e subprojetos de estudos e de pesquisa relacionados com a atividade fim do Instituto e outras atividades correlatas.”

3. Neste sentido, observa-se que a atribuição de coordenação está expressamente indicada na referida Lei Complementar, a qual reorganiza o Plano de Cargos e Carreiras dos Técnicos de Planejamento, pertencentes ao Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN.

4 Deste modo, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o efetivo exercício de função gratificada, o indeferimento do pedido de condenação do réu da gratificação pecuniária é medida que se impõe. Neste ponto, a autora apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

5. De mais a mais, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia
”.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.